Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SALARIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O Acórdão embargado apenas adequou o percentual de penhora salarial já determinado na r. decisão agravada, a qual já havia especificado que a penhora deveria ser feita no salário após realizados os descontos obrigatórios, sendo devida a penhora no percentual estabelecido, incluídas todas as demais verbas salariais, férias e 13o. salário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.